Tribunal: STJ
Processo: 5008561-07.2023.4.04.7005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189912 - PR(2024/0483773-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: PIRÂMIDE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: JUAREZ CASAGRANDE - PR046670
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA AFETADA.
TEMA N.
DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
1.364/STJ.
I - A matéria deduzida no presente caso, qual seja, possibilidade
de apuração de créditos de PIS/Cofins em regime não cumulativo sobre o
valor do ICMS incidente sobre a operação de aquisição, à luz do disposto no
o, § 2o, III, das Leis n.
e
incluído pela
art. 3
10.637/2002
10.833/2003,
foi afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal
Lei n. 14.592/2023,
de Justiça, com fundamento no § 5o do
do Código de Processo
art. 1.036
Civil de 2015 e no parágrafo único do
-I do Regimento Interno do
art. 256
Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.364 – da relatoria do Ministro
Paulo Sérgio Domingues).
II - No respectivo acórdão de afetação, em observância ao
II, do CPC, foi determinada a suspensão do processamento de
art. 1.037,
todos os processos judiciais pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitem no território nacional, em primeiro e segundo graus de jurisdição
e no Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos juizados especiais,
hipótese esta em que deve ser respeitado o disposto no
-L do RISTJ.
art. 256
III - Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a
publicação do acórdão do respectivo recurso especial representativo da
controvérsia, em conformidade com a previsão do

o § 2o do
art. 1.040, c/c
ambos do
a) na hipótese de a decisão recorrida
art. 1.041,
CPC/2015:
coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja negado
seguimento ao recurso especial ou encaminhado a esta Corte Superior para
a análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou b) caso o acórdão
recorrido contrarie a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja
exercido o juízo de retratação e considerado prejudicado o recurso especial
ou encaminhado a esta Corte Superior para a análise das questões que não
ficaram prejudicadas; ou c) finalmente, mantido o acórdão divergente, o
recurso especial seja remetido ao Superior Tribunal de Justiça.
IV - Embargos de declaração acolhidos.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54488017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 832bcd4c-291e-4769-b818-5665a0db10e9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54488017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 832bcd4c-291e-4769-b818-5665a0db10e9

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189912 - PR (2024/0483773-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: PIRÂMIDE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: JUAREZ CASAGRANDE - PR046670
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA AFETADA.
TEMA N. 1.364/STJ. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
I - A matéria deduzida no presente caso, qual seja, possibilidade de
apuração de créditos de PIS/Cofins em regime não cumulativo sobre o valor
do ICMS incidente sobre a operação de aquisição, à luz do disposto no
o,
art. 3
§ 2o, III, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela
foi afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Lei n. 14.592/2023,
Justiça, com fundamento no § 5o do
do Código de Processo Civil de
art. 1.036
2015 e no parágrafo único do
-I do Regimento Interno do Superior
art. 256
Tribunal de Justiça (Tema n. 1.364 – da relatoria do Ministro Paulo Sérgio
Domingues).
II - No respectivo acórdão de afetação, em observância ao
II, do CPC, foi determinada a suspensão do processamento de
art. 1.037,
todos os processos judiciais pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem
no território nacional, em primeiro e segundo graus de jurisdição e
no Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos juizados especiais, hipótese
esta em que deve ser respeitado o disposto no
-L do RISTJ.
art. 256
III - Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal
de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a publicação do
acórdão do respectivo recurso especial representativo da controvérsia, em
conformidade com a previsão do
c/c o § 2o do
ambos do
art. 1.040,
art. 1.041,
a) na hipótese de a decisão recorrida coincidir com a orientação
CPC/2015:
do Superior Tribunal de Justiça, seja negado seguimento ao recurso especial
ou encaminhado a esta Corte Superior para a análise das questões que não
ficaram prejudicadas; ou b) caso o acórdão recorrido contrarie a orientação do
Superior Tribunal de Justiça, seja exercido o juízo de retratação e considerado
prejudicado o recurso especial ou encaminhado a esta Corte Superior para a
análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou c) finalmente, mantido
o acórdão divergente, o recurso especial seja remetido ao Superior Tribunal
de Justiça.
Documento eletrônico VDA53008398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:31
Código de Controle do Documento: 9e5cc29f-2cc3-4230-8fdd-fed13cb111e9

IV - Embargos de declaração acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela
Segunda Turma, por meio do qual foi negado provimento ao agravo interno da embargante.
Em síntese, alega a embargante que a matéria discutida nos autos foi afetada
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Pede, ao final, seja reconhecida a
omissão apontada e determinada a suspensão do processo até a conclusão do Tema n. 1.364
/STJ.
Intimada, a Fazenda Nacional não apresentou resposta.
É o relatório.
VOTO

A matéria deduzida no presente caso, qual seja, possibilidade de apuração de
créditos de PIS/Cofins em regime não cumulativo sobre o valor do ICMS incidente sobre a
operação de aquisição, à luz do disposto no
o, § 2o, III, das Leis n. 10.637/2002 e
art. 3
10.833/2003, incluído pela Lei n. 14.592/2023, foi afetada pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no § 5o do
do Código de Processo
art. 1.036
Civil de 2015 e no parágrafo único do
-I do Regimento Interno do Superior
art. 256
Tribunal de Justiça (Tema n. 1.364 – da relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues).
No respectivo acórdão de afetação, em observância ao
II, do CPC, foi
art. 1.037,
determinada a suspensão do processamento de todos os processos judiciais pendentes,
Documento eletrônico VDA53008398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:31
Código de Controle do Documento: 9e5cc29f-2cc3-4230-8fdd-fed13cb111e9

individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional, em primeiro e segundo graus
de jurisdição e no Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos juizados especiais, hipótese
esta em que deve ser respeitado o disposto no
-L do RISTJ.
art. 256
Nesse panorama, cabe promover a devolução dos autos ao Tribunal de origem
para que, após o julgamento do paradigma, seja reexaminado o acórdão recorrido e
realizada a superveniente admissibilidade do recurso especial.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a
decisão de fls. 448-451 e o acórdão de fls. 496-503, bem como determino a devolução dos
autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a publicação
do acórdão do respectivo recurso especial representativo da controvérsia, em conformidade
com a previsão do
c/c o § 2o do
ambos do
art. 1.040,
art. 1.041,
CPC/2015: a) na hipótese
de a decisão recorrida coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja
negado seguimento ao recurso especial ou encaminhado a esta Corte Superior para a
análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou b) caso o acórdão recorrido contrarie
a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja exercido o juízo de retratação e
considerado prejudicado o recurso especial ou encaminhado a esta Corte Superior para a
análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou c) finalmente, mantido o acórdão
divergente, o recurso especial seja remetido ao Superior Tribunal de Justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53008398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:31
Código de Controle do Documento: 9e5cc29f-2cc3-4230-8fdd-fed13cb111e9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.189.912 / PR
Número Registro: 2024/0483773-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50085610720234047005
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PIRÂMIDE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: JUAREZ CASAGRANDE - PR046670
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PIRÂMIDE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: JUAREZ CASAGRANDE - PR046670
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54470178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: 4fc0f2fb-11be-42c4-8bf8-12cc08fb5a7d

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: 4fc0f2fb-11be-42c4-8bf8-12cc08fb5a7d